Tribunal: TCU
Processo: 021.413/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar, interposto por Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica em face do Acórdão 11251/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao Ato de Pensão Militar no 61368/2019 - Inicial, instituída por Eduardo Pinto da Silva, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. manter o julgamento pela ilegalidade do ato de pensão instituído por Eduardo Pinto da Silva e, excepcionalmente, determinar o seu registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia ao Comando da Aeronáutica, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.